Tribunal: TJMT
Processo: 1103495-63.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1103495-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da causa. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 13.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que lhe move a
Galera Mari e Advogados Associados
, julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando o réu ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da causa (nº 0004679-65.2007.8.11.0018), acrescida dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado,
Galera Mari e Advogados Associados recorre pretendendo, preliminarmente, a aplicação do disposto no art. 82, §3º, do CPC, para recolhimento de custas ao final do processo pela parte sucumbente. No mérito, defende, em suma, a necessidade de arbitrar os honorários advocatícios pelo trabalho realizado no processo n.º
0004679-65.2007.8.11.0018
, entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, sob a alegação de que o montante fixado é irrisório frente ao trabalho desenvolvido, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e art. 85, §20, do CPC. Alega que o STJ, no Tema 1.388, entende que nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, deve-se privilegiar a fixação com base em critérios objetivos, especialmente vinculados ao proveito econômico, afastando-se valores irrisórios e observando-se os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

Subsidiariamente, requer seja majorado os honorários advocatícios arbitrados pelo trabalho realizado no processo, fixando-o em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (id.

353540890).

Por outro lado, o Banco Bradesco S.A. argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide sem enfrentamento da controvérsia complexa; a nulidade da sentença, por julgamento
extra petita;
a incorreção do valor atribuído à causa; e, por fim, a inaplicabilidade do art. 82, §3º do CPC quanto ao diferimento das custas nas ações de arbitramento.

No mérito, após discorrer sobre a relação contratual, assevera que o contrato firmado entre as partes prevê momentos distintos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Alega que não se implementaram as condições suspensivas previstas contratualmente para ensejar o pagamento dos honorários pleiteados, sobretudo porque não houve qualquer êxito na ação judicial enquanto o apelado ainda atuava como patrono da causa, tampouco houve recuperação de crédito ou declaração de irrecuperabilidade, hipóteses previstas como ensejadoras da remuneração adicional. Alega que houve indevida desconsideração e má valoração de provas essenciais constantes dos autos, especialmente o contrato, os Termos de Quitação e Renúncia, firmados com reconhecimento de firma e cláusula expressa de quitação plena, geral, irrevogável e irretratável de todos os honorários devidos até 31/12/2019, conforme determinado contratualmente. Defende a ausência de fundamentação em relação ao
quantum
arbitrado, bem como a inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, defende que a condenação imposta caracteriza enriquecimento sem causa, pois o recorrido recebeu os honorários previstos e agora busca receber novamente sob alegação de êxito, ainda que o contrato preveja pagamentos por fases, independentemente do resultado final, além da impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial. Pugna pelo acolhimento da preliminar, para anular o processo, determinando o retorno dos autos à origem. Subsidiariamente, a reforma da r. sentença, para que seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, a minoração do valor arbitrado (id. 353540885).

O escritório Galera Mari e Advogados Associados apresentou contrarrazões (id. 353540903), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pelo Banco Bradesco S.A.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões (id. 353540902), suscitando preliminar de deserção e impossibilidade de aplicação do §3º, do art. 82 do CPC ao caso. No mérito, pelo desprovimento do apelo adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Galera Mari e Advogados Associados
move ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, aduzindo que a instituição financeira, em 19.11.2020, rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, sem efetuar o pagamento da verba honorária afeta à ação n.º 0004679-65.2007.8.11.0018, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora atuou na defesa dos interesses da instituição financeira, julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando o réu ao pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa (nº 0004679-65.2007.8.11.0018), acrescida dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) - id. 353540877.

Pois bem. Inicialmente, Galera Mari e Advogados Associados requer, preliminarmente, o recolhimento de custas ao final do processo pela parte sucumbente, pleiteando a aplicação do disposto no art. 82, §3º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 82 (...).

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.
”

Dito isso, verifica-se que a jurisprudência deste Tribunal tem adotado interpretação ampliativa do §3º do art. 82 do CPC, reconhecendo que a ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade de constituição de crédito, inserindo-se, portanto, no conceito amplo de ação de cobrança para fins de diferimento das custas processuais.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes excertos extraídos dos julgados:

“[...]
Tratando-se, de ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, mostra-se cabível na espécie o diferimento do preparo recursal, nos termos do artigo 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025
. [...]”.
(RAC n.º 1049023-83.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026 – destaquei).

“[...]
O art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, assegura ao advogado a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao réu suportá-las ao final, se deu causa à demanda.
[...]”.

(RAC n.º 1073436-92.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026 – destaquei).

“
[...]
A dispensa do adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, §3º, do CPC/15 aplica-se às ações de arbitramento de honorários advocatícios, por se enquadrarem no conceito amplo de “ações de cobrança por qualquer procedimento” e por possuírem natureza condenatória, ainda que precedida de fase declaratória. 2. A interpretação teleológica do art. 82, §3º, do CPC/15 impõe o reconhecimento de sua aplicabilidade a todas as formas processuais pelas quais o advogado busca o recebimento de seus honorários, não se limitando às ações nominalmente designadas como “de cobrança”
.

[...]
(RAC n.º 1000566-49.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026 – destaquei).

“[...]
3. O art. 82, §3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, dispensa o advogado do recolhimento prévio das custas processuais nas ações de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios, equiparando tais ações às de cobrança. Norma federal prevalece sobre provimentos administrativos locais
.”
(RAC n.º 1040775-94.2024.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025 – destaquei).

Assim, entendimento firmado é no sentido de que a norma processual dispensa o advogado do adiantamento das custas nas demandas destinadas à percepção de honorários, cabendo à parte vencida suportá-las ao final, caso tenha dado causa ao processo.

Diante deste cenário, considerando a Lei n.º 15.109/2025, que incluiu o §3º ao art. 82, do CPC, não está criando, majorando ou isentando tributo, mas tão somente alterando o prazo para o seu pagamento, entendo que deve ser deferido o pedido no presente caso,
diferindo o pagamento do preparo recursal para o final da demanda.

Em razão disso,
rejeito a preliminar
de deserção e inadmissibilidade de diferimento das custas nas ações de arbitramento, suscitada pelo Banco Bradesco.

Por outro lado, em sede de recurso de apelação, o
Banco Bradesco S.A. argui,
preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide sem o enfrentamento da controvérsia complexa e violação ao exame crítico da prova.

A preliminar não prospera. É
cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido, verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde a matéria é eminentemente de direito,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente. Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de qualquer outra prova no caso vertente, bastando os documentos colacionados aos autos pelas partes, sendo suficientes para o deslinde da lide, mormente porque as matérias alegadas há muito se encontram pacificadas no âmbito deste Tribunal.

Logo,
rejeito a preliminar.

Ainda, em sede de preliminar, o recorrente alega incorreção do valor da causa, sustentando que a ação é de conteúdo econômico certo e que o valor atribuído não condiz com os valores efetivamente pretendidos, defendendo aplicação do art. 292, §3º do CPC.

A preliminar levantada pelo Banco requerido, não prospera.

Isso porque o art. 292 do CPC não estabelece critério específico para a quantificação do valor da causa em demandas de arbitramento de honorários advocatícios, o que evidencia a possibilidade de sua fixação por estimativa. Tal conclusão decorre do fato de que, antes da definição judicial do
quantum
devido, não há como mensurar objetivamente o proveito econômico buscado, cuja determinação depende de arbitramento jurisdicional pautado pelos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desenvolvido.

Logo, inexistindo comando legal que imponha valor exato ou previamente determinado em ações dessa natureza, revela-se correta a manutenção do valor indicado na petição inicial. Com efeito, a remuneração devida não resulta de simples operação matemática prévia, mas de avaliação judicial das circunstâncias específicas do caso concreto, o que torna legítima a adoção do critério estimativo.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DO DIFERIMENTO DE CUSTAS. REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento.
(...)”.
(RAC n.º 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025 – destaquei).

Portanto,
rejeito a preliminar arguida
.

O banco apelante
argui ainda, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por ser
extra petita
, sob o argumento de que a decisão recorrida extrapolou os limites objetivos traçados pela petição inicial.

Sem razão.
Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o juízo analisou todas as questões trazidas à baila pela instituição financeira quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada pelas partes e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios.

Não obstante, a instituição financeira aduz a existência de contrato entre as partes, com a estipulação da remuneração do causídico, razão pela qual defende a incongruência entre a causa de pedir e o pedido, pois, a autora menciona a expectativa da remuneração na vigência do contrato, contudo, pleiteia o arbitramento de acordo com o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, salientando, ainda, que a r. sentença contém natureza diversa do pedido da inicial.

Ora, com a devida vênia, é
cediço que o interesse processual nasce quando a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

À vista disso, no caso em apreço, além de evidenciado o interesse processual, verifico que o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários nos autos da ação n.º 0004679-65.2007.8.11.0018, em trâmite perante a Comarca de Juara/MT, em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, com previsão de remuneração estabelecida também pelo êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência.

Assim, compete ao patrono destituído ajuizar a ação de arbitramento de honorários em desfavor do ex-cliente, restando evidente que a r. sentença se limitou a analisar os pedidos constante na inicial.

Logo, também
rejeito a preliminar
.

Superadas essas questões, no mérito, o Banco Bradesco S.A. assevera, em suma, que o contrato previa pagamento dos honorários em etapas distintas, quais sejam, distribuição, garantia, êxito (se alcançado) e eventual irrecuperabilidade, sendo o pagamento pela fase de êxito condicionado à manutenção da atuação do advogado na causa. Alega que não houve êxito enquanto atuava no processo, tampouco recuperação de crédito ou declaração de irrecuperabilidade, não se configurando, portanto, os requisitos contratuais para nova remuneração. Aduz que os Termos de Quitação e Renúncia, com firma reconhecida e cláusula de quitação plena até 31/12/2019, foram indevidamente desconsiderados. Aponta ausência de fundamentação sobre o valor arbitrado e distribuição inadequada dos ônus sucumbenciais. Por fim, afirma que a condenação configura enriquecimento sem causa, pois o recorrido já teria sido integralmente remunerado. Requer o acolhimento da preliminar para anulação do processo com retorno à origem, ou, no mérito, a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Já a

Galera Mari e Advogados Associados, recorre defendendo a necessidade de arbitrar os honorários advocatícios pelo trabalho realizado no processo n.º 0004679-65.2007.8.11.0018, entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, sob a alegação de que o montante fixado é irrisório frente ao trabalho desenvolvido, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e art. 85, §20, do CPC. Alega que o STJ, no Tema 1.388, entende que nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, deve-se privilegiar a fixação com base em critérios objetivos, especialmente vinculados ao proveito econômico, afastando-se valores irrisórios e observando-se os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. Subsidiariamente, requer sejam majorados os honorários advocatícios arbitrado pelo trabalho realizado.

Dito isso, após detida análise dos autos, verifico
que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das argumentações postas nas razões recursais.

In casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou na ação n.º 0004679-65.2007.8.11.0018, em trâmite perante a Comarca de Juara/MT, no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (id. 353540853).

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
”
(id. 353540863), não havendo dúvidas de
que se trata também de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de
“adiantamento”
(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do
“Benefício Econômico”
auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2º.
§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.
(negritei).

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto,
verbis:

“
No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7ª do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação".

Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3ª Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006)
, assim ementado:

"
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
"
(REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002)
.

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patricionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3ª Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2.
A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.
(RAC n. 21.093/2009, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94 – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – MERITO – DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO – VALOR – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto.

b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
.

c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”
. (RAC n. 111.762/2010, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”.
(RAC n. 105.990/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei).

Visto isso, o banco defende, basicamente, que
inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “
Termo de Quitação
” (id.

353540866), lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta. Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. REVOGAÇÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALOR FIXADO MANTIDO. APELAÇÃO DO BANCO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA.

(...)

6. Termos genéricos de quitação firmados entre as partes não afastam o direito ao arbitramento judicial quando não especificam os serviços abrangidos ou os critérios de remuneração, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
(...).”
(RAC n.º 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026 – destaquei).

Ademais, a cláusula “
6.7 Volumetria
”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a
distribuição das demandas,

conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

A propósito, recente decisão do c. STJ ao julgar o AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2719717/MT, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, envolvendo as mesmas partes, concluindo que o contrato previa remunerações parciais, além de remunerações vinculadas ao resultado econômico alcançado, de modo que, havendo rescisão unilateral, resta evidente a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, como no presente caso. Confira
in litteris:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2º DA LEI Nº 8.906/1994.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
Súmula nº 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025).

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, restando evidente, com a devida vênia, que o juízo não laborou com o costumeiro acerto. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou por aproximadamente
07 (sete) anos no processo n.º
0004679-65.2007.8.11.0018, em trâmite perante a Comarca de Juara/MT, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou algumas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser fixada em R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante, envolvendo os mesmos litigantes,
verbis
:

“
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
.
”
(RAC n. 1005572-81.2018.8.11.0041, minha relatoria, j. 16.06.2021 – negritei).

No que concerne à invocação do Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, também não merece acolhida a tese recursal do escritório recorrente.

Com efeito, o referido tema circunscreve-se à controvérsia relativa à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, não abrangendo, portanto, as hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Ademais, a decisão monocrática mencionada pela parte recorrente, além de desprovida de efeito vinculante, não possui aptidão para ampliar o alcance objetivo do tema repetitivo, tampouco para justificar sua incidência em situação fática diversa daquela submetida à sistemática dos recursos repetitivos. Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2º, DO CPC.
TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL
. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial.

Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.
” (RED no RAC n.º 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 13.000,00 (treze mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, devidamente acrescido dos consectários legais já fixados no
decisum
.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. e

lhe
NEGO PROVIMENTO
, bem como
conheço

d
o apelo aviado pela Galera Mari e Advogados Associados e lhe

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026